Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728639-20.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: RICAULE MENDES DE AQUINO D E C I S Ã O 1. Ao confeccionar o acórdão relativo ao agravo de instrumento n. 0728639-20.2020.8.07.0000, julgado na sessão 7a Sessão Ordinária Virtual – 2aTCV (período de 17/3 até 24/3), foi detectado que, na realidade, houve a indevida inserção nestes autos do voto referente ao agravo de instrumento n. 0747748-20.2020.8.07.0000. Significa dizer, o voto disponibilizado aos eminentes Desembargadores integrantes da 2a Turma Cível tratou de processo e matéria estranha ao objeto do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. A inserção de voto distinto ao processo em julgamento, no sistema PJe, configura evidente erro material, repercutindo em nulidade absoluta insanável. A propósito, mutatis mutandis, em conjuntura próxima, assim decidiu o eminente Des. Sandoval nos embargos de declaração n. 0727957-65.2020.8.07.0000: Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (ID 21856294) em face do acórdão de ID 20497192, o qual negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e julgou prejudicado o agravo interno. Os referidos embargos foram incluídos na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária Virtual – período de 03/03 até 10/03 (ID 22703561). No entanto, em vez da apreciação dos aclaratórios, repetiu-se o julgamento relativo ao mérito do agravo de instrumento, conforme observa-se na certidão de julgamento de ID 23923638. Assim, evidenciado o erro material, promova a Secretaria a anulação do referido julgamento e a inclusão do processo na próxima pauta, para deliberação dos aclaratórios. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 278, parágrafo único, do CPC[1] e no art. 87, I, do RITJDFT[2], impõe-se o reconhecimento da nulidade do reportado julgamento e, por conseguinte, deve a Secretaria reincluir o processo (agravo de instrumento n. 0728639-20.2020.8.07.0000) em pauta de superveniente sessão para rejulgamento, sendo inserido, desta feita, o voto correto. Intimem-se e cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;